Tribunal: TJBA
Processo: 8001853-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001853-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: A. D. A. M.

Advogado(s):HELADE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou ao ente estadual o custeio de tratamento de saúde fora do domicílio, incluindo consultas especializadas, eventual tratamento na rede privada e despesas de transporte, hospedagem e alimentação do menor e de dois acompanhantes, bem como o ressarcimento de despesas pretéritas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ente estadual pode ser compelido ao custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), diante da alegação de atribuição exclusiva do ente municipal; (ii) é legítima a manutenção da tutela de urgência que impõe o custeio integral do tratamento e despesas correlatas, inclusive para dois acompanhantes.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito fundamental, impondo aos entes federativos responsabilidade comum e solidária na sua efetivação.
4. O entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre os entes, mas não permite a recusa ao atendimento imediato ao cidadão.
5. A inexistência de estrutura adequada no ente municipal justifica a imposição da obrigação ao ente estadual, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

6. A gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo evidenciam o perigo de dano irreparável, legitimando a manutenção da tutela de urgência.

7. A autorização para custeio de dois acompanhantes mostra-se proporcional e adequada diante da dependência funcional integral do paciente, comprovada por laudos médicos.

8. O eventual prejuízo financeiro do ente estatal é reversível, sendo possível o ressarcimento posterior entre os entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, não podendo se eximir do cumprimento imediato da obrigação sob alegação de repartição administrativa de competências. 2. O Tratamento Fora do Domicílio pode ser imposto judicialmente a qualquer ente federativo, assegurado o direito de ressarcimento entre eles. 3. É legítima a tutela de urgência que determina o custeio integral do tratamento e despesas correlatas, inclusive de acompanhantes, quando comprovada a necessidade clínica."

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 931 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001853-82.2026.8.05.0000 em que é Agravante Estado da Bahia e Agravado A. D. A. M., representado por sua genitora, Carine Querino dos Anjos, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e
negar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator